Tribunal: TJSP
Processo: 1119422-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Preliminar. Pleito de reembolso. Natureza jurídica da relação contratual que não se afina à incidência do prazo prescricional ânuo ou trienal. Prazo residual do art. 205 do Cód. Civil (prescrição decenal). Sentença reformada para afastar a prescrição ânua.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão

Ementa:

Preliminar. Pleito de reembolso. Natureza jurídica da relação contratual que não se afina à incidência do prazo prescricional ânuo ou trienal. Prazo residual do art. 205 do Cód. Civil (prescrição decenal). Sentença reformada para afastar a prescrição ânua.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Home-care. Pretensão à prestação de serviços médico-hospitalares em regime domiciliar. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da operadora de saúde. Desacolhimento. Segurada com 81 anos de idade e que apresenta diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica, enfermidade neurodegenerativa incurável. Paciente tetraplégica, acamada e restrita ao leito, com total dependência para a realização de atividades diárias. Cuidados multidisciplinares indispensáveis. Negativa de cobertura, a despeito de expressa prescrição médica. Abusividade manifesta (Súmula 90 do TJSP). Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Irrelevância de haver exclusão no contrato. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com a consumidora. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Direito subjetivo do consumidor que se conecta ao princípio fundamental da dignidade humana (art. 1o, III, da CF). Lesão à equidade. Cobertura devida. Precedentes. Incidência dos arts. 4o, caput, 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Sentença mantida.

Reembolso. Insumos imprescindíveis ao tratamento em regime domiciliar (medicamentos, alimentação enteral, fisioterapia, fonoterapia e outros materiais de cunho hospitalar). Restituição das respectivas despesas devida, observado o prazo prescricional decenal. Recurso da autora provido, desprovido o apelo da ré.